Tribunal: TJSP
Processo: 1002029-78.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – I – Sentença de improcedência – Recurso do autor – II - Reconhecido que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, ainda que reproduzindo trechos da petição inicial – Inaplicabilidade do art. 932, III, do NCPC – Preliminar em contrarrazões não acolhida".

"APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – UBER – DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA – I – Incontroversa a relação jurídica firmada entre as partes, oriunda do serviço privado de transporte de passageiros, desempenhado pelo autor por meio do aplicativo fornecido pela ré - Controvérsia entre as partes quanto à legalidade da rescisão do contrato por parte da ré – II – Expressa previsão contratual quanto à possibilidade de desativação do cadastro do motorista, quando constatada a violação do código de conduta - Comentários de usuários relatando condutas inadequadas do autor e registro de reclamação sobre a direção do veículo sob efeito de substâncias, prática que compromete a segurança do serviço e a confiança dos passageiros - Autor que descumpriu reiteradamente as normas que regem a relação negocial existente entre as partes – Incidência da autonomia da vontade e da liberdade contratual – Ausente relação de consumo - Devidamente justificada e comprovada a violação às políticas do aplicativo, bem como a justa causa para o encerramento da conta – Exercício regular do direito – Ausente configuração de danos materiais e danos morais – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP - Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – III - Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."